Tribunal: STJ
Processo: 0378253-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1039663 - RS(2025/0378253-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: ALISON LINCOLN GOMES BRASIL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
.
RECONHECIMENTO
DE

HABEAS
CORPUS
CONTINUIDADE
DELITIVA
ENTRE
CRIMES
DE
ESTUPRO
QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS
EM
RELAÇÃO
AOS
ESTUPROS
QUALIFICADOS. CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que não é possível a aplicação da continuidade delitiva
entre os delitos de estupro qualificado (art. 213, § 1o, do Código Penal) e
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), pois se trata de tipos
penais que tutelam bens jurídicos diversos e possuem circunstâncias
elementares distintas.
2. A continuidade delitiva exige que os crimes sejam da mesma espécie,
tenham sido praticados em condições de tempo, lugar, maneira de
execução semelhantes e haja unidade de desígnios, o que não ocorre entre
os crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável, uma vez que são
crimes com elementos objetivos e finalidades distintas.
3. A análise do caso concreto não revelou flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, na
medida em que, mesmo em relação aos crimes de estupro qualificado
(fatos 2 e 3), comprovada a existência de desígnios autônomos, o que
afasta a possibilidade de reconhecimento de continuidade delitiva.
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54995739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fbcfd289-ba35-4038-9cdf-04e378e99fb7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fbcfd289-ba35-4038-9cdf-04e378e99fb7

HABEAS CORPUS No 1039663 - RS (2025/0378253-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALISON LINCOLN GOMES BRASIL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
.
RECONHECIMENTO
DE

HABEAS
CORPUS
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ESTUPRO QUALIFICADO
E
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS
EM
RELAÇÃO
AOS
ESTUPROS
QUALIFICADOS.
CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que não é possível a aplicação da continuidade delitiva entre
os delitos de estupro qualificado (art. 213, § 1o, do Código Penal) e estupro de
vulnerável (art. 217-A do Código Penal), pois se trata de tipos penais que
tutelam bens jurídicos diversos e possuem circunstâncias elementares
distintas.
2. A continuidade delitiva exige que os crimes sejam da mesma espécie,
tenham sido praticados em condições de tempo, lugar, maneira de execução
semelhantes e haja unidade de desígnios, o que não ocorre entre os crimes
de estupro qualificado e estupro de vulnerável, uma vez que são crimes com
elementos objetivos e finalidades distintas.
3. A análise do caso concreto não revelou flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, na
medida em que, mesmo em relação aos crimes de estupro qualificado (fatos 2
e 3), comprovada a existência de desígnios autônomos, o que afasta a
possibilidade de reconhecimento de continuidade delitiva.
4. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de A L G B, condenado pelos
habeas corpus
crimes dos arts. 217-A (diversas vezes) e 213, § 1o (duas vezes), do Código Penal, à
Documento eletrônico VDA53736286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: fc79e91b-77ff-481b-8e51-d1f739e23b88

pena total de 45 anos de reclusão, em regime inicial fechado (Processo n. 5004902-
34.2023.8.21.0101, da 2a Vara Judicial da comarca de Gramado/RS – fls. 26/28).
A impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, que, em
conheceu em parte da apelação e, nessa
27/8/2025,
extensão, negou-lhe provimento (Apelação Criminal n. 5004902-34.2023.8.21.0101 – fls.
46/56).
Alega constrangimento ilegal por excesso de pena decorrente da não
aplicação da continuidade delitiva prevista no
do Código Penal; sustenta que os
art. 71
atos ocorreram contra a mesma vítima, no mesmo local, com o mesmo modo de
execução, em contexto unitário, abrangendo os crimes dos arts. 217-A e 213, § 1o, do
CP; requer, portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os fatos (fls. 3
/6).
Subsidiariamente, pede o reconhecimento da continuidade delitiva apenas
entre os dois estupros do
§ 1o, do CP, com aplicação da fração de 1/6, nos
art. 213,
termos da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 7/8).
Requer, inclusive liminarmente, o redimensionamento da pena (fl. 9).
Liminar indeferida (fls. 331/332).
Informações prestadas (fls. 334/335).
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem (fls. 365/374).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Acerca do reconhecimento da continuidade delitiva, tema abordado no
, o
writ
Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, adotou a seguinte fundamentação
(fls. 53/56 – grifo nosso):
Passando à
, as penas foram assim fixadas:
dosimetria
1. Primeiro fato
Em atenção às circunstâncias judiciais do
do Código Penal,
art. 59
verifico que a culpabilidade do réu, reconhecida no agir contrário ao dever e à
norma, foi adequada à natureza delitiva, merecendo censura normal à espécie,
sem nada que leve a exigência especial de conduta diversa. O réu não registra
Documento eletrônico VDA53736286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: fc79e91b-77ff-481b-8e51-d1f739e23b88

antecedentes para fins de exasperação da pena (evento 94, DOC1). A conduta
social do acusado não é desabonada nos autos e não há elementos suficientes
para aferir-se sobre sua personalidade, motivo pelo qual essas circunstâncias
não pesarão em seu desfavor. As consequências do delito são graves, tendo
em vista o abalo emocional sofrido pela vítima, o que foi confirmado pela avó
materna e pelo irmão. A vítima, com seu comportamento, em nada colaborou
para o delito.
Assim, diante da análise dos vetores previstos no
do Código
art. 59
Penal, fixo a pena-base em NOVE ANOS DE RECLUSÃO.
Sabendo que o acusado era, à época do delito, padrasto da vítima,
majoro em 1/2 a pena, na forma do inciso II do
do Código Penal, que
art. 226
corresponde a QUATRO ANOS E SEIS MESES, restando em TREZE ANOS E
SEIS MESES DE RECLUSÃO.
Ainda, em decorrência da continuidade delitiva, majoro a pena em 2/3,
o que corresponde a QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. Isso
porque é assente na jurisprudência que o aumento deve ser fixado em
correspondência com as ações delitivas sequenciais: em se tratando de dois
crimes, o aumento será o mínimo (1/6); de três, 1/5; de quatro, 1/4; de cinco, 1
/3; de seis, 1/2, e, finalmente, de 2/3, quando forem sete ou mais delitos. Logo,
considerando que o réu abusou sexualmente a vítima em lapso temporal
superior a um ano, foram consumados diversos estupros, sendo evidente a
ocorrência em mais de sete oportunidades.
[...]
Assim, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em
.
DEZOITO ANOS DE RECLUSÃO
2. Segundo fato
Em atenção às circunstâncias judiciais do
do Código Penal,
art. 59
verifico que a culpabilidade do réu, reconhecida no agir contrário ao dever e à
norma, foi adequada à natureza delitiva, merecendo censura normal à espécie,
sem nada que leve a exigência especial de conduta diversa. O réu não registra
antecedentes para fins de exasperação da pena (evento 94, DOC1). A conduta
social do acusado não é desabonada nos autos e não há elementos suficientes
para aferir-se sobre sua personalidade, motivo pelo qual essas circunstâncias
não pesarão em seu desfavor. As consequências do delito são graves, tendo
em vista o abalo emocional sofrido pela vítima, o que foi confirmado pela avó
materna e pelo irmão. A vítima, com seu comportamento, em nada colaborou
para o delito.
Assim, diante da análise dos vetores previstos no
do Código
art. 59
Penal, fixo a pena-base em NOVE ANOS DE RECLUSÃO.
Sabendo que o acusado era, à época do delito, padrasto da vítima,
majoro em 1/2 a pena, na forma do inciso II do
do Código Penal, que
art. 226
corresponde a QUATRO ANOS E SEIS MESES.
Assim, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em
.
TREZE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO
3. Terceiro fato
Em atenção às circunstâncias judiciais do
do Código Penal,
art. 59
verifico que a culpabilidade do réu, reconhecida no agir contrário ao dever e à
norma, foi adequada à natureza delitiva, merecendo censura normal à espécie,
sem nada que leve a exigência especial de conduta diversa. O réu não registra
antecedentes para fins de exasperação da pena (evento 94, DOC1). A conduta
social do acusado não é desabonada nos autos e não há elementos suficientes
para aferir-se sobre sua personalidade, motivo pelo qual essas circunstâncias
não pesarão em seu desfavor. As consequências do delito são graves, tendo
em vista o abalo emocional sofrido pela vítima, o que foi confirmado pela avó
materna e pelo irmão. A vítima, com seu comportamento, em nada colaborou
para o delito.
Assim, diante da análise dos vetores previstos no
do Código
art. 59
Penal, fixo a pena-base em NOVE ANOS DE RECLUSÃO.
Documento eletrônico VDA53736286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: fc79e91b-77ff-481b-8e51-d1f739e23b88

Sabendo que o acusado era, à época do delito, padrasto da vítima,
majoro em 1/2 a pena, na forma do inciso II do
do Código Penal, que
art. 226
corresponde a QUATRO ANOS E SEIS MESES.
Assim, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em
.
TREZE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO
4. Concurso material
Diante do concurso material das infrações, que determina a somadas
penas impostas, nos termos do
do Código Penal, tem-se que o réu é
art. 69
imposta pena definitiva no patamar de QUARENTA E CINCO ANOS DE
RECLUSÃO.
[...]
No caso, conforme exposto acima, todas as vezes em que a vítima ia a
casa de sua genitora, na qual o réu residia, ele praticava atos libidinosos
consigo. Portanto, era de ser aplicada a fração máxima de aumento.
Entre os três fatos foi, com acerto, reconhecido o concurso material,
lembrando que "[a] continuidade delitiva entre crimes de estupro de vulnerável
e estupro qualificado não é aplicável, devendo ser aplicada a regra do
concurso material" (AgRg no
Rel. Min. MessodAzulay
AREsp no 2.727.715/AL,
Neto, Quinta Turma, j. 06-05-2025).
Conforme se depreende do acórdão, cujo trecho foi acima transcrito, o
paciente foi condenado por três fatos diversos: (i) estupro de vulnerável no ano de 2019,
em continuidade delitiva; (ii) estupro qualificado, no ano de 2020, praticado na cozinha da
residência; e (iii) estupro qualificado, no ano de 2020, praticado no quarto da menor, em
todos os fatos valendo-se, o paciente, da condição de padrasto da vítima.
Em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de
estupro de vulnerável e estupro qualificado, o entendimento adotado pelo Tribunal de
Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Corte que, no âmbito do
julgamento do Tema Repetitivo n. 1202, asseverou a impossibilidade de reconhecimento
da continuidade delitiva entre os crimes de estupro, considerando que os tipos penais
tutelam bens jurídicos distintos.
Destaco, a esse respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. CRIMES DE ESTUPRO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E
ESTUPRO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. TUTELA DE
BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por estupro de
vulnerável (art. 217-A, caput, c/c
II, Código Penal), por 116 (cento e
art. 226,
dezesseis) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e estupro
qualificado (art. 213, § 1o, c/c
II, Código Penal), por 78 (setenta e oito)
art. 226,
vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), em concurso material (art.
69 do Código Penal), à pena de 53 (cinquenta e três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA53736286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: fc79e91b-77ff-481b-8e51-d1f739e23b88

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso
de apelação, afastando a aplicação da continuidade delitiva entre o crime de estupro
de vulnerável e estupro qualificado. O impetrante alega constrangimento ilegal na
aplicação do concurso material entre os crimes, sustentando que as infrações seriam
de mesma espécie e foram praticadas contra a mesma vítima e em condições
semelhantes, permitindo a aplicação do crime continuado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se é possível a utilização
de habeas corpus substitutivo de recurso cabível ou revisão criminal e (ii) se é
possível aplicar a continuidade delitiva entre os crimes de estupro qualificado e
estupro de vulnerável, considerando que foram praticados contra a mesma vítima.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de
flagrante ilegalidade.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que "Não é possível a aplicação da continuidade
delitiva entre os delitos de estupro qualificado (art. 213, § 1.o, do Código Penal)
e estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), pois se tratam de tipos
penais que tutelam bens jurídicos diversos e que possuem circunstâncias
elementares bastante distintivas. Enquanto o estupro de vulnerável tutela a
dignidade sexual e o direito ao desenvolvimento da personalidade livre de
abusos, o estupro qualificado tutela a liberdade sexual e o direito ao exercício
da sexualidade sem coações. [...]." (
relatora Ministra
REsp n. 2.029.482/RJ,
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
17/10/2023,
20/10/2023)
6. Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade na aplicação do concurso
material entre os crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável, visto que tais
delitos tutelam bens jurídicos distintos. A continuidade delitiva exige que os crimes
sejam da mesma espécie, tenham sido praticados em condições de tempo, lugar,
maneira de execução semelhantes e haja unidade de desígnios, o que não ocorre
entre os crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável, uma vez que são
crimes com elementos objetivos e finalidades distintas.
7. A análise do caso concreto não revelou flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo
8.
não conhecido.
Habeas corpus
(HC n. 931.648/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
10/12/2024,
16/12/2024
No que tange ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva apenas
em relação aos crimes de estupro qualificado (fatos 2 e 3), verifico que não houve debate
nas instâncias antecedentes, o que impede a análise do tema nesta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
Seja como for, tanto a sentença como o acórdão recorrido deixam claro que os
crimes de estupro foram praticados com desígnios autônomos, o que, por si só, já afasta
a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva.
Veja-se, a esse respeito, o parecer do Ministério Público Federal, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir (fls. 372/373 – grifo no original):
Documento eletrônico VDA53736286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: fc79e91b-77ff-481b-8e51-d1f739e23b88

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
imprescindível para caracterização da
a presença de
continuidade delitiva
requisitos de ordem
(crimes de mesma espécie e mesmas condições de
objetiva
tempo, lugar e forma de execução) e de ordem
(unidade de desígnios ou
subjetiva
vínculo subjetivo entre os eventos), não verificados no caso concreto.
Nesse marco, analisando os fatos 02 e 03 (dois estupros qualificados), verifica-
se que inexiste unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os delitos e
. O primeiro
tampouco há igualdade de condições de execução dos crimes
estupro ocorreu no dia do aniversário da vítima, em que o réu, sob efeitos de drogas
e aproveitando-se que os demais familiares dormiam, conduziu a enteada até a
cozinha da casa e, sob grave ameaça, praticou conjunção carnal com ela (fls. 22 e
23). No segundo estupro, que ocorreu em data distinta, o réu aproveitou-se que o
irmão maior da vítima não estava em casa, praticou conjunção carnal com a menina
na cama dela (fls. 22 e 23). Destaca-se que não se configura a existência de um
plano global ou dolo único do autor, o que afasta o vínculo subjetivo entre os
. De fato, o que ocorre no caso é a
, em datas distintas,
delitos
reiteração de atos
, aproveitando-se da vulnerabilidade da
para nova e autônoma satisfação da lascívia
vítima.
Em face do exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53736286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: fc79e91b-77ff-481b-8e51-d1f739e23b88

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.039.663 / RS
Número Registro: 2025/0378253-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002301720228210101 50027715720218210101 50037078220218210101 50049023420238210101
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALISON LINCOLN GOMES BRASIL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54949670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:16
Código de Controle do Documento: a6102074-3bcc-4aca-b0d8-ccd6ee4c6807

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:16
Código de Controle do Documento: a6102074-3bcc-4aca-b0d8-ccd6ee4c6807